Tribunal: TJMT
Processo: 1015314-15.2025.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015314-15.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a). CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[CHRISTOFER TEIXEIRA ALVARENGA - CPF: 059.013.616-01 (ADVOGADO), ELZA DA SILVA DANIEL - CPF: 177.787.511-00 (EMBARGANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGADO), WILSON SALES BELCHIOR - CPF: 629.286.943-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Direito Processual Civil. Embargos de Declaração em Agravo Interno. Indeferimento da Justiça Gratuita. Hipossuficiência não Comprovada. Alegada Omissão. Inexistência de Vícios no Julgado.
Embargos Rejeitados.

I. Caso Em Exame

1.Embargos de Declaração opostos em virtude do Acórdão que desproveu Recurso de Agravo Interno e manteve a decisão monocrática que negou provimento ao Agravo de Instrumento que visava reformar a decisão de primeiro grau de indeferimento do benefício da justiça gratuita.

I
I. Questão Em Discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o Acórdão incorreu em omissão passível de ser corrigida pela via do Recurso de Embargos de Declaração.

III. Razões De Decidir

3. Os Embargos de Declaração visam sanar erro material, obscuridade, contradição ou omissão, nos termos do artigo 1.022 do CPC.

4.
O Órgão julgador enfrentou expressamente a presunção relativa de hipossuficiência ao reconhecer que a declaração de pobreza admite prova em contrário e que os elementos dos autos afastam a alegada incapacidade financeira.

5. A pretensão deduzida nos Embargos de Declaração busca rediscutir o mérito da decisão, finalidade incompatível com a via estreita dos Embargos de Declaração previstos no artigo 1.022 do CPC.

6. Quanto ao pedido de prequestionamento, a jurisprudência do STJ reconhece o prequestionamento implícito quando a matéria é debatida, ainda que sem menção expressa aos dispositivos legais indicados

IV. Dispositivo E Tese

7. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: “O Recurso de Embargos de Declaração objetiva apenas suprir omissão, dissipar obscuridade, afastar contradição ou sanar erro material na decisão ou Acórdão; portanto, não pode ser utilizado como meio de rediscussão do mérito.”

______________________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, artigo 1.022.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1.694.301/PE, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe 03/03/2021; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 2.195.310/RS, Rel. Min. Antônio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 23/09/2024, DJe 26/09/2024.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto por
Elza da Silva Daniel
em virtude do Acórdão de Id. 327339355.

A Primeira Câmara de Direito Privado desproveu o Recurso de Agravo Interno e manteve a decisão monocrática que negou provimento ao Agravo de Instrumento.

A Embargante sustenta que o Acórdão incorreu em omissões relevantes, uma vez que não enfrentou a natureza relativa da presunção de veracidade da declaração de pobreza e a aplicação do Tema Repetitivo n. 1178 do STJ, que veda o indeferimento da gratuidade de justiça com base exclusiva em critérios objetivos como renda ou patrimônio.

Além disso, afirma que houve omissão quanto ao pedido subsidiário de concessão de prazo suplementar para juntada de documentos comprobatórios da hipossuficiência.

Pugna pelo acolhimento do Recurso, a fim de que sejam supridas as omissões mencionadas e seja concedido o benefício da justiça gratuita.

Ainda requer o prequestionamento dos artigos 5º, incisos XXXV e LXXIV da CF; arts. 98, 99, §§2º e 3º; 489, §1º, IV; 1.022 e 1.025 do CPC.

O Recorrido, muito embora intimado, deixou de apresentar contrarrazões (Id. 331196389).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto por
Elza da Silva Daniel
em virtude do Acórdão de Id. 327339355.

A controvérsia tem origem na Ação Declaratória de Nulidade de consolidação da propriedade ajuizada pela Embargante em desfavor do Banco Bradesco S.A., com pedido de gratuidade da justiça.

A Embargante alegou que sua renda líquida não era suficiente para arcar com as custas judiciais, tampouco de forma parcelada, e que os bens declarados eram financiados, portanto, não revelam capacidade econômica real.

O pedido foi indeferido pelo Juiz de primeiro grau, que autorizou o recolhimento das custas em seis parcelas. A decisão foi mantida em Agravo de Instrumento, contra o qual foi interposto Agravo Interno. Este também foi desprovido, sob os mesmos fundamentos.

A Embargante sustenta que o Acórdão incorreu em omissões relevantes, uma vez que não enfrentou a natureza relativa da presunção de veracidade da declaração de pobreza e a aplicação do Tema Repetitivo n. 1178 do STJ, que veda o indeferimento da gratuidade de justiça com base exclusiva em critérios objetivos como renda ou patrimônio.

Além disso, afirma que houve omissão quanto ao pedido subsidiário de concessão de prazo suplementar para juntada de documentos comprobatórios da hipossuficiência.

Sabe-se que o Recurso de Embargos de Declaração tem o objetivo de corrigir erro material, esclarecer obscuridade, eliminar contradição e/ou suprimir omissão de ponto ou questão sobre a qual deveria pronunciar o órgão julgador de ofício ou a requerimento das partes (artigo 1.022 do CPC).

Nesse sentido: “A
omissão justificadora de suprimento no julgado embargado é aquela concernente a ponto suscitado pela parte e sobre o qual o órgão julgador deveria manifestar-se por ser fundamental ao pleno desate da controvérsia”.
(EDclnoAgIntnoAREsp1.694.301/PE, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Terceira Turma,DJe03/03/2021).

No caso, não há este vício, pois todos os pontos suscitados pela Embargante foram enfrentados de forma expressa.

Quanto à presunção de hipossuficiência, o Acórdão enfrentou expressamente essa questão ao reconhecer que a presunção legal de hipossuficiência é relativa e pode ser elidida por prova em sentido contrário. E assim o fez com base em dados objetivos constantes nos autos, como a renda líquida e a declaração de bens informados à Receita Federal e falta de prova de comprometimento da subsistência.

Logo, a matéria foi examinada com clareza, motivo pelo qual não há omissão a suprir.

Embora o Acórdão não cite literalmente o Tema 1.178/STJ, a essência da tese firmada foi respeitada: o julgamento não se limitou a critérios objetivos de renda ou patrimônio, mas levou em conta o contexto financeiro completo da parte e a falta de prova de prejuízo à subsistência.

Houve, portanto, fundamentação adequada com base em elementos concretos.

A alegação de que o Acórdão teria deixado de apreciar o pedido subsidiário de concessão de prazo para a juntada de documentos não procede. Durante a tramitação do Agravo de Instrumento, no despacho inicial, determinei expressamente a intimação da Embargante para que apresentasse documentos complementares no prazo de cinco dias. Essa providência foi adotada antes da análise do pedido de gratuidade da justiça, como forma de permitir a completa formação do convencimento quanto à (in)suficiência de recursos da parte.

Dessa forma, não há qualquer omissão, pois a Embargante foi devidamente intimada a apresentar documentação e teve assegurada a oportunidade de comprovar sua alegada hipossuficiência.

Trata-se, em verdade, de tentativa de rediscussão do mérito da causa, finalidade incompatível com a via estreita dos Embargos de Declaração.

Além disso, é importante ressaltar que, de acordo com a jurisprudência consolidada pelo STJ, não se exige menção expressa aos dispositivos legais e constitucionais para que se considere prequestionada a matéria, basta que as teses jurídicas correspondentes tenham sido devidamente enfrentadas, como ocorreu no caso(AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.195.310/RS, relator Ministro Antônio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 23/9/2024,DJede 26/9/2024).

Ante o exposto,
rejeito os Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2026